Tribunal: TJSP
Processo: 2280897-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por erro médico na fase de cumprimento de sentença. Pedido de penhora dos proventos do executado. Desacolhimento. Proventos impenhoráveis, ressalvadas as hipóteses de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, além das importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais (artigo 833, § 2o, do CPC). Ausente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por erro médico na fase de cumprimento de sentença. Pedido de penhora dos proventos do executado. Desacolhimento. Proventos impenhoráveis, ressalvadas as hipóteses de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, além das importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais (artigo 833, § 2o, do CPC). Ausente circunstância apta a mitigar a regra geral da impenhorabilidade do salário, impõe-se a manutenção do indeferimento do pedido de penhora dos proventos do executado. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000246384
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2280897-36.2019.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante SELMA
APARECIDA SILVA, é agravado NILTON CLÓVIS RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE
SOUZA.
São Paulo, 7 de abril de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2280897-36.2019.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 2/5
VOTO No 10697
No Processo - Classe:
2280897-36.2019.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de Jacareí
Juiz(a) de 1o Grau:
Fernanda Ambrogi
Partes:
Agravante: Selma Aparecida Silva
Agravado: Nilton Clóvis Ribeiro
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por
erro médico na fase de cumprimento de sentença. Pedido de
penhora dos proventos do executado. Desacolhimento.
Proventos impenhoráveis, ressalvadas as hipóteses de
penhora
para
pagamento
de
prestação
alimentícia,
independentemente de sua origem, além das importâncias
excedentes a 50 salários-mínimos mensais (artigo 833, § 2o,
do CPC). Ausente circunstância apta a mitigar a regra
geral da impenhorabilidade do salário, impõe-se a
manutenção do indeferimento do pedido de penhora dos
proventos do executado. RECURSO IMPROVIDO.
O presente Agravo de Instrumento foi interposto pela exequente em
oposição à r. decisão de 21, proferida em Ação de Indenização na fase de cumprimento
de sentença, a qual indeferiu pedido de penhora do salário do executado.
Segundo o alegado, foram realizadas sem sucesso diversas tentativas
de satisfação do débito executado de R$ 152.185,75, decorrente de indenização por erro
médico ocorrido há mais de 10 anos.
Dentro desse quadro, deveria ser deferida a penhora dos vencimentos
recebidos pelo executado junto ao INSS ou outro emprego com vínculo.
Entendia a exequente que a impenhorabilidade dos proventos não seria
absoluta, sendo admitida pela jurisprudência do STJ a penhora de percentual do salário,
garantindo o direito ao mínimo existencial do devedor e ao direito de recebimento da
dívida por parte do credor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2280897-36.2019.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 3/5
Em consequência, postulou o deferimento da penhora de percentual
não inferior a 30% dos proventos do recorrido.
Não houve pedido de efeito suspensivo.
O recorrido apresentou resposta às fls. 61/68.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação de indenização por erro médico, na fase de
cumprimento de sentença, postulando a exequente a penhora de percentual dos
proventos recebidos pelo executado do INSS ou outro emprego com vínculo.
Contudo, consoante o disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC, os
proventos são impenhoráveis, ressalvadas as hipóteses de penhora para pagamento de
prestação alimentícia, independentemente de sua origem e também das importâncias
excedentes a 50 salários-mínimos mensais (artigo 833, § 2o, do CPC).
Na circunstância do processo, a dívida não tem natureza alimentar e
não há qualquer indício de prova de que a renda do executado seja superior a 50 salários
mínimos.
Por conseguinte, ausente circunstância apta a mitigar a regra geral da
impenhorabilidade do salário, inexiste alternativa técnica a não ser a manutenção do
indeferimento do pedido de penhora dos proventos do executado.
Neste sentido, entendimento recente do E. STJ:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2280897-36.2019.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 4/5
RENDA.
IMPENHORABILIDADE
RECONHECIDA.
ATUAÇÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL FUNDADA EM
BASE
FÁTICA.
SÚMULA
7/STJ.
PROVENTOS
RECEBIDOS PELO DEVEDOR INFERIORES A 50
(CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ACÓRDÃO EM
SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão entendeu que não se mostravam presentes
motivos aptos a afastar a regra da impenhorabilidade
prevista no art. 833, IV, do novo CPC. Aplicação da
Súmula 7/STJ.
2. A jurisprudência vem entendendo que "a regra geral
da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios,
dos soldos, dos salários, das remunerações, dos
proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e
dos montepios, bem como das quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador
autônomo e dos honorários de profissional liberal
poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c
o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o
pagamento de prestação alimentícia, de qualquer
origem,
independentemente
do
valor
da
verba
remuneratória recebida; e II) para o pagamento de
qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores
recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários
mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades
do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser
preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade
do devedor e de sua família" (REsp 1.407.062/MG. Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
em 26/2/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2280897-36.2019.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 5/5
3. O aresto estadual está em harmonia com a orientação
firmada nesta Corte Superior, atraindo-se os termos da
Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1838129/DF, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
23/03/2020, DJe 30/03/2020)
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora